Tribunal: STF
Processo: RE 562283
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO. 



    1. Ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. 



    2. Não cabem embargos de declaração interpostos com a finalidade de propiciar a reapreciação de causa cuja solução foi desfavorável à parte embargante. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.